Tribunal: TJDFT
Processo: 0754246-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754246-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDENILSON FERNANDES DA SILVA contra a r. decisão (ID 182136795 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento – Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0714758-14.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela nos seguintes termos: (...) No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento NIVOLUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pela SES/DF, na forma prescrita no receituário ID 182105797. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2559 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2559.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. – Destacou-se. Em suas razões recursais (ID 54625705), o autor relata que sofre com carcinoma renal metastático, e utilizou medicamento padronizado, porém, houve progressão da doença, conforme laudo de ID 182105797 dos autos originais. Assim, ajuizou ação, objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NIVOLUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Alega que a necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico assistente. Afirma estar demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, e determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Nivolumabe, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso tornando definitivo o provimento jurisdicional. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, o Laudo Médico (ID 54625706 - Pág. 16), subscrito pelo Dr. Bruno Carvalho Oliveira, CRM: 15470/DF, esclarece a condição clínica do agravante e a progressão da doença, diagnóstico de Carcinoma renal de células claras metastático, aguardando conduta para tratamento local da metástase cerebral (neurocirurgia ou radiocirurgia), sendo necessário mudar esquema de tratamento. Assim, solicitou o medicamento nos seguintes termos (54625706 - Pág. 16): Solicito, então, Nivolumabe 3mg/Kg (dose de 240mg), endovenoso, a cada 2 semanas até nova PD ou toxicidade limitante aos moldes do estudo CheckMate 025 (em anexo), que conferiu ganho expressivo de sobrevida global com imunoterapia em comparação com Everolimus após falha a terapia antiangiogenica. Vale ressaltar que, no SUS, esgotaram opções de tratamentos oncológicos específicos para essa neoplasia e, caso o paciente não tenha tratamento proposto, a doença continuará em progressão, causando sintomas graves como dor e falta de ar, podendo levar ao óbito do mesmo. Ademais, verifico a presença da probabilidade do direito substancial vindicado à luz do decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; Temas no 51 e no 92 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência; e à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), que amparam o pleito em exame, à luz do art. 300, do CPC. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, tem-se que o tratamento indicado por prescrição médica tem comprovação de eficácia e em razão da situação de doença progressiva, e ineficácia dos medicamentos utilizados anteriormente, se mostra urgente, imprescindível, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, apesar de toda a cautela demonstrada na decisão impugnada, diante de relatório médico com requerimento de urgência, possibilidade de revisão conforme a conclusão do NATJUS favorável à dispensação, reconhecendo que incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CÂNCER RENAL. NIVOLUMABE. REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ NO TEMA 106 PREENCHIDOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1690493, 07013813020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACOSTADA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE (OPDIVO). TRATAMENTO DE CÂNCER. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. DIREITO À VIDA. DIRETO À SAÚDE. REQUISITOS S DO TEMA 106/STJ. ENQUADRAMENTO AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇAO ESTATAL DE AQUSIÇÃO E FORNECIMENTO DO FÁRMACO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional para proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte diligenciar no sentido de apresentar o acervo probatório hábil à demonstração da pretensão. 2. No caso, quanto à pertinência subjetiva, o Secretário de Saúde é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, guardando dentre às suas impositivas atribuições a prestação de assistência farmacêutica e a garantia de acesso da população aos medicamentos necessário à recuperação da saúde (artigo 24, inciso I, do Decreto Distrital n.o 39.610/19 e artigo 1o, inciso IX, do Decreto Distrital n.o 39.546/18), portanto, parte legítima para compor o polo passivo da ação mandamental. Precedentes TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato de sua impetração, posteriormente corroborado pelas próprias informações e documentos juntados pela parte impetrada, compõe substrato suficiente para a análise da pretensão mandamental, que se ampara, dentre outros, em relatório médicos do quadro clínico da paciente, receituários, exames, pesquisas e informações acerca do fármaco postulado, orçamentos, demonstração da incapacidade financeira pessoal para aquisição e provas da negativa do fornecimento pelo Poder Público. Preliminar de falta de prova pré-constituída para o mandamus rejeitada. 4. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que "[a] concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (Tema 106 - Resp 1657156/RJ). 6. O direcionamento do acervo documental demonstra que a paciente possui o diagnóstico de carcinoma renal de células claras estágio clínico IV (metastático para ossos) e que já fez a utilização de outra medicação, que não obstou a evolução da comorbidade, cujos exames mais recentes reportam a falha ao tratamento com aumento em cerca de 30% (trinta por cento) de lesões pulmonares, com a prescrição expressa do médico responsável pelo seu acompanhamento da necessidade de utilização do fármaco 'Nivolumabe' (OPDIVO). O relatório médico ainda reporta que a medicação necessária ao tratamento da paciente não está padronizada no Sistema Único de Saúde e que não existe outra droga com eficácia similar adequada ao caso específico da paciente. 7. Na situação, está demonstrada também a incapacidade financeira da paciente para aquisição do fármaco, considerado que é pessoa idosa, aposentada rural com insuficiência de recursos e que o alto custo do medicamento excede às suas capacidades financeiras pessoais para aquisição pelas vias próprias. 8. Embora não padronizado pelo SUS, o fármaco e o enquadramento pessoal da paciente frente ao seu atual quadro clínico, devidamente comprovado e atestado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, bem como sua incapacidade financeira para compra particular, amoldam o caso à tese firmada no Tema 106/STJ. 9. Preliminares rejeitadas. 10. Segurança concedida. 11. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1699207, 07435991020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NIVOLUMABE (OPDIVO). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de referência, verifica-se que o Juízo de origem observou a tal regramento, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. 2. No caso, a autora possui 4 (quatro) anos de idade e é portadora de neuroblastoma alto risco, submetendo-se anteriormente a quimioterapia indutória, tratamento multimodal com cirurgia, transplante de células tronco, radioterapia, imunoterapia, mas a moléstia se mostrou refratária. Assim, ante as condições da paciente e de seu quadro clínico, o médico que lhe assiste prescreveu o uso de Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, ressaltando a urgência para início do tratamento. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. Assim, evidenciados, de plano, os requisitos para aplicação do Tema n. 990 dos recursos especiais repetitivos, mostra-se abusiva a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente à agravada. 4. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748318, 07164751820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, tratamento oncológico e risco de agravamento e óbito, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Assim, à luz do art. 196, CF/88 e art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não existem argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO a liminar para determinar que o agravado forneça, em até 10 (dez) dias, nos termos do receituário médico, o medicamento/tratamento indicado, o medicamento Nivolumabe, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.